Tribunal: TJDFT
Processo: 0710688-49.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710688-49.2021.8.07.0009 RECORRENTE: MANOEL FORMIGA DE SOUSA RECORRIDO: WELLINGTON VIEIRA DA ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL DEFICIENTE. INEXISTÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DEVER DE CUIDADO. INOBSERVÂNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS PRESENTES. JUSTIÇA COMUM. INSTÂNCIA. INDEPENDÊNCIA. 1. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o apelante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Os fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada. 2. A reprodução dos argumentos lançados na contestação, por si só, não caracteriza ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença quando há manifestação clara sobre os pontos controvertidos a serem analisados em sede recursal. 3. O art. 186 do Código Civil dispõe acerca dos elementos da responsabilidade civil subjetiva (conduta humana, comissiva ou omissiva, contrária ao direito; dano material ou moral; nexo de causalidade), os quais são imprescindíveis para a configuração do dever de indenizar. 4. Os condutores de veículos devem respeitar as regras legais de trânsito, especialmente as que advertem para os cuidados com a segurança lateral e frontal dos automóveis, as manobras e o dever de preferência em vias terrestres. Arts. 28, 29 e 24 do Código de Trânsito Brasileiro. 5. A inobservância do regramento mínimo de segurança no trânsito demonstra a existência de culpa por parte de quem inflige o dever de segurança e ocasiona acidente de trânsito. 6. A Justiça Comum possui competência legal e constitucional próprias e não se confunde com as causas de pedir das ações trabalhistas, ainda que exista eventual proximidade entre os pontos controvertidos. 7. Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, caput, e 927, caput, ambos do Código Civil, 5o, caput; 11 e 489, § 3o, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a atribuição de responsabilidade à sua conduta no evento danoso com base única e exclusivamente no boletim de ocorrência, o qual, por si só, não é prova capaz de solidificar um pleito condenatório sem o respaldo no conjunto probatório contido nos autos. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. b) artigos 944 e 945, ambos do Código Civil, pleiteando a redução do montante fixado a título de danos morais por ter sido arbitrado com critério subjetivo, desproporcional e desarrazoado. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186, caput, e 927, caput, ambos do CC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “V - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". VI - Nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “rever os fundamentos do acórdão atacado acerca da presença ou não dos requisitos necessários para a configuração de dano moral demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp 1779590/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/6/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.857.658/MS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 30/6/2022. Também não deve ser admitido o apelo em relação à apontada afronta aos artigos 5o, caput; 11 e 489, § 3o, todos do CPC. Isso porque, o STJ possui o entendimento de que “Revela-se deficiente a fundamentação quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 1.998.963/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 944 e 945, ambos do Código Civil, porque a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice para possibilitar a revisão” (AgInt no REsp 1796744/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/5/2022), o que não se configura no caso dos autos. Ademais, confira-se: "o Tribunal local, a partir do conjunto fático-probatório dos autos, manteve o valor arbitrado a título de danos morais. O ora agravante, por sua vez, busca minoração da indenização, mas a reforma do acórdão recorrido demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível em sede de recurso especial a teor do óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.079.455/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025